Tribunal: STF
Processo: HC 262909
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.008.415/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o juízo da execução penal indeferiu o pedido do paciente de progressão ao regime semiaberto, ante o não preenchimento do requisito subjetivo, decisão mantida pelo Tribunal local.



    Neste writ, a impetrante argumenta que todos os requisitos para a progressão de regime foram cumpridos. 



    Aponta que as faltas disciplinares são muito antigas e já reabilitadas há quase dezesseis anos. Aduz que o exame criminológico foi favorável à progressão; que a movimentação carcerária não é fundamento idôneo para a negativa do benefício; e que não há comprovação de envolvimento do paciente com organização criminosa.



    Requer, ao final:



    “Ante o exposto, demonstrada as ilegalidades acima descritas, espera a impetrante, após o processamento do presente feito, haja por bem esse Supremo Tribunal Federal conceder a ordem Liminar em favor de LEONEL MARTINS FERREIRA, ratificando-a no mérito, para promover o Paciente ao regime semiaberto, porquanto presentes os respectivos requisitos. 



    Subsidiariamente, requer a concessão da ordem, se o caso de ofício, para cassar as decisões das instâncias originárias e determinar que o Juízo da Vara de Execuções Criminais de São Paulo, reexamine o pedido de progressão ao regime semiaberto, afastada a fundamentação inidônea: (faltas graves antigas e há muitos anos (mais de uma década) reabilitadas, e fatores alheios à execução penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus e, assim, negou ao reeducando o pedido de progressão do regime prisional fechado para o semiaberto. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o benefício da progressão de regime pode ser negado com base na ausência do requisito subjetivo no caso em que o apenado ostenta, além de muitas faltas disciplinares antigas, extensa movimentação carcerária em diversas Unidades Prisionais e registro em seu Boletim Informativo de envolvimento com organização criminosa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Nos termos do art. 112 da Lei de Execuções Penais, para a concessão do benefício da progressão de regime prisional, o apenado deve, em linhas gerais, preencher os requisitos de natureza objetiva (percentual ou fração de cumprimento da pena) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena). 



    4. Sobre o requisito de cunho subjetivo, esta Corte Superior entende que constituem fundamentos idôneos ao indeferimento do benefício a existência de histórico prisional conturbado, bem como indicação de envolvimento do apenado com organização criminosa. 



    5. O Superior Tribunal de Justiça também se posiciona no sentido de que as faltas graves indicam a ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A sua reabilitação pelo decurso do tempo não impede que seja considerado o histórico de infrações praticadas durante a execução penal como expressão do mau comportamento carcerário. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Vê-se da ementa supratranscrita que a progressão de regime foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo pelo paciente, considerando-se o histórico disciplinar conturbado, a indicação de envolvimento com organização criminosa e o cometimento de faltas graves.



    Logo, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus, conforme a jurisprudência da Corte: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido”. (HC 202583 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Minha Relatoria, DJe-18-11-2021)  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME AFASTADA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão de regime –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão pelo alto grau de periculosidade, haja vista elementos contundentes que o ligam à liderança regional de facção criminosa. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 208988 AgR, Segunda Turma, Relator(a): NUNES MARQUES, DJe- 28-04-2022)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente